Tribunal: TJDFT
Processo: 0741258-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 197028120, dos autos de origem) nos autos da ação embargos à execução fiscal, no 0004276-30.2018.8.07.0016, proposta por DISTRITO FEDERAL (agravada/exequente), nos seguintes termos: (...) A parte embargante afirma na petição retro que não houve a publicação da sentença proferida neste feito no DJE, assim, restou claro que houve a nulidade da intimação, considerando que, a intimação da sentença não foi feita em nome do advogado. Na hipótese dos autos, não se verificou a ocorrência de irregularidade na intimação da parte embargante. Constata-se que a parte embargante foi intimada via DJE, conforme certificado ao ID: 96289618." O ato Judicial Sentença, ID 94262951, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 30/06/2021, e será publicado no primeiro dia útil subsequente". Com efeito, cumpre consignar que, a parte embargante é parceira eletrônica para fins de intimação, logo, intimada pessoalmente via sistema, o que ocorreu nos presentes autos, nos termos do art. 43 do Provimento n.o 12 da Corregedoria, senão vejamos: “Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. § 1o Das intimações dos despachos e decisões proferidos em processos distribuídos por meio eletrônico constará o conteúdo, a data e a hora em que foram proferidos e a assinatura eletrônica da autoridade que os prolatou. § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. § 3o No instrumento de notificação ou de citação constará a indicação da forma de acesso ao inteiro teor da petição inicial no sítio eletrônico do PJe, sendo necessária a impressão de cópia da petição inicial e da decisão que deferir tutela provisória apenas no caso de notificação ou de citação de pessoa física realizada pelos Correios ou por oficial de justiça, salvo nas ações de família. § 4oSempre que possível, será utilizada a carta AR digital”. O CPC, em seu art. 246, §1o, dispõe que: “(...) as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. E mais, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n.o11.419/2006, os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema, não havendo necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinada à parte que se cadastrou no sistema PJe. Nesse contexto, em consulta ao portal do PJe(https://pjeportal.tjdft.jus.br), no campo “Parceiros Expedição Eletrônica”, verifica-se que a instituição financeira, parte embargante, possui cadastro no sistema do PJe desta Corte de Justiça, de forma que a sua intimação pessoal, na forma do art. 485, §1o, do CPC, encontra-se escorreita. Nesse sentido os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. INTIMAÇÃOELETRÔNICA. PARCEIRO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. SUMULA 410, STJ. VALIDADE.DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.As diretrizes estabelecidas na Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça não podem ser ignoradas, mas, devem ser examinadas em cotejo com a legislação de regência, da qual destaca-se a Lei 11.419/2006, que disciplina a informatização dos atos em processos judiciais. 2. O agravante é parceiro eletrônico, nos moldes da Portaria GC 160/2017, que regulamenta o cadastramento de empresa pública e privada para a ciência de atos processuais e, em seu art. 5o, dispõe que a comunicação eletrônica via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, o qual é corroborado pelo art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/06. 3. A intimação do agravante acerca da decisão que deferiu a liminar de obrigação de fazer, cujo descumprimento culminou na aplicação da multa ora em comento, de forma eletrônica, em processo que se originou e tramita por esse meio, é totalmente válida, inexistindo vício capaz de ensejar sua nulidade e, por conseguinte, afastar a obrigação de pagamento da multa decorrente do descumprimento da decisão judicial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1380599,07238434920218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento:20/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DEINSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. PRELIMINAR.PETIÇÃO. OFERECIMENTO DE GARANTIA DOJUÍZO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DAIMPUGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO APRESENTAÇÃONO PRAZO DO ART. 525 DO CPC. IMPUGNAÇÃOAO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃODECIDIDA. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃOPESSOAL DE PARCEIRO ELETRÔNICOCADASTRADO NO SISTEMA PJE. ART. 5o, §6o, LEI 11.419/06. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃOAPRECIADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE DEANALISE EM SEDE RECURSAL. 1. Alegação de preclusão consumativa porque, no prazo do cumprimento de sentença, executado que se limitou a apresentar petição pleiteando somente a substituição do valor bloqueado por outra garantia, irresignações outras contra o cumprimento, deduzidas em petição diversa. 1.1. No entanto, não se pode extrair efeito preclusivo quanto a matérias da impugnação de petição pela qual requerida a substituição da penhora dos ativos financeiros da conta bancária por apólice de seguro-garantia para garantia do juízo com fim a requerer efeito suspensivo na impugnação que ainda seria apresentada. 2. Na hipótese, agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitada a impugnação apresentada por BANCOBRADESCO S.A. ao cumprimento de sentença relativo à multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença. 3. Nos termos do art. 523, caput do CPC, a partir da intimação, o executado terá prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário. Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, inicia-se o prazo de 15(quinze) para o executado apresentar, nos próprios autos, impugnação ao cumprimento de sentença. Por expressa disposição do art. 525 do CPC, o prazo para impugnação flui automaticamente a partir do término do prazo quinzenal para adimplemento voluntário, independente de penhora ou de nova intimação 3.1. Impugnação protocolada no prazo do art. 525 do CPC deve ser recebida como impugnação ao cumprimento de sentença (e não impugnação à penhora, como definido via decisão agravada). 4. Alegação de cumprimento da obrigação de fazer dada a apresentação de cálculos com a impugnação já debatida e decidida pela decisão pela qual analisado o pedido de reconsideração da decisão pela qual fixada a multa pelo descumprimento. Não interposto em tempo e modo recurso contra a decisão pela qual definido o descumprimento da obrigação, preclusão que se deve reconhecer nos exatos termos do artigo 507 do CPC/2015: é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a reclusão&amp;quot;. 5. Executado/agravante cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal, intimação que se dá somente por meio eletrônico. Se a decisão pela qual fixada multa por descumprimento e determinada intimação do Banco executado da penalidade foi encaminhada por expedição eletrônica em 16/10/2019 15:17:54, registrada ciência do expediente pelo Banco em29/10/2019, dispensada expedição de mandado ou de carta com aviso de recebimento à parte.5.1. &amp;quot; Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais&amp;quot; (REsp 1574008/SE, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019). 6.Pedidos subsidiários de redução das astreintes ao valor da obrigação/condenação e de inaplicabilidade de correção monetária e juros de mora não apreciados na decisão agravada ou nos embargos de declaração, inviável a respectiva análise em sede de agravo de instrumento: recurso secundum eventum litis, matéria transferida a exame é unicamente a versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites significa supressão de instância, pedidos subsidiários que devem ser analisados na origem. 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão1326967, 07250589420208070000, Relator: MARIAIVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento:17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, nada a prover acerca do pedido de nova intimação da sentença proferida nos autos. Certifique-se a Secretaria se já ocorreu o trânsito em julgado, e, se o caso, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 52946305), o agravante/exequente sustenta que se trata de agravo de instrumento que se interpõe com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo a quo que não reconheceu a nulidade de intimação nos autos. Alega que, ao contrário do entendimento do magistrado a quo, é evidente a necessidade de reconhecimento de nulidade dos autos, pois não houve habilitação do advogado, conforme requerido na inicial, assim como não houve intimação pessoal para o devido andamento do processo. Argumenta que a questão acerca do deferimento da tutela é relativa ao prejuízo que acarretará o levantamento indevido dos valores penhorados, bem como a não suspensão da exigibilidade do débito prejudicará o Agravante em relação à participação da empresa em licitações e relações comerciais e, consequentemente, acarretando-lhe grave prejuízo e de difícil reparação. Defende que, trazendo evidências de que há possibilidade de revisão judicial da sanção imposta, bem como, devidamente garantia a execução por meio de depósito em instituição oficial, em espécie, ainda que este Tribunal entenda que não deve o poder judiciário imiscuir-se na revisão de decisões administrativa, é evidente que a interpretação das normas é feita nestes órgãos, muitas vezes, equivocadamente e sem parâmetros, ou seja, são questionáveis, tal qual a decisão judicial discutida no presente recurso. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal ao presente recurso, para suspender a Execução Fiscal, bem como determinar a suspensão de exigibilidade da CDA executada. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido liminar de antecipação da tutela recursal, para suspender a Execução Fiscal, bem como determinar a suspensão de exigibilidade da CDA executada. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.